Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
I – Evidenciada a omissão no acórdão apontada pelo autor, uma vez que a fixação dos alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não representa sucumbência recíproca, pois a verba é arbitrada pelo Magistrado, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.
II – O acórdão não contém a omissão/contradição apontada pelo réu, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração do autor conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Recurso do réu conhecido e desprovido.